Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 42636013, a COORPRE comunicou o pagamento de precatório expedido em favor de MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO. No ID: 57756847, acostou-se ofício relativo ao precatório de n. 0701950-36.2020.8.07.0000, que tem por credor o servidor MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA. No citado expediente, a Coordenação solicita informações quanto à resolução definitiva da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a requisição original do anuente MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA foi expedida no ID: 13960055 e devidamente retificada no ID: 17835498 para constar o destaque dos honorários contratuais, conforme deferido no ID: 16736005. Encaminhou-se à COORPRE a requisição de precatório retificadora através do ofício de ID: 17894527. Não se localizou, nesta execução, impugnação do ente distrital quanto aos valores devidos a MIGUEL VAUIRES CORREIA MOURA. Nesse contexto, intime-se as partes quanto aos ofícios de ID: 57756847. Na oportunidade, manifestem-se também sobre o expediente de ID: 42636013. Brasília, 21 de abril de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador